Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732355-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE DE ARAUJO SILVA, ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS APELADO: HUGO ALVES PIMENTA, ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, ANDRE DE ARAUJO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA e ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA requerem, por meio da petição de ID 34654863 e respectiva reiteração (ID 35632949), o levantamento do bloqueio e sequestro lançados em desfavor do patrimônio dos postulantes, com a retirada das restrições sobre os imóveis, restituição dos numerários e de todos os objetos apreendidos, especialmente os eletrônicos (computadores, notebooks, HD externo, celulares, etc), no curso da ação penal. Informam que, em sentença de ID 32101575, o MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília condenou os réus Hugo Alves Pimenta e Karla Kariny Alves dos Santos pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CPB), de uso de documento falso (art. 304, do CPB) e de omissão ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias com grave dano à coletividade (art. 1o, inc. I, c/c art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90). Os acusados, por sua vez, foram absolvidos da imputação do crime de associação criminosa (art. 288, do CPB). Alegam que, não obstante a condenação, não houve fixação de pena de multa ou de valor a título de reparação mínima, tendo sido expressamente revogadas, em sentença, as decisões que determinaram os bloqueios/sequestros dos bens móveis e imóveis dos denunciados. Aduzem que o Ministério Público, em sua apelação, não se insurgiu quanto ao ponto específico na sentença, razão pela qual não há motivação idônea para se manter as medidas acautelatórias. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que o Delegado da CECOR/DICOT requereu a prisão temporária do acusado Hugo Alves Pimenta, bem como de Elian Rodrigues dos Santos Pimenta e de Karla Kariny Alves dos Santos, além de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados e bloqueio de bens a eles relacionados, a fim de subsidiar a apuração sobre a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a ordem tributária. Ao analisar o pedido, o magistrado indeferiu a prisão temporária e concedeu a busca e apreensão nos autos 0718451-62.2020.8.07.0001, atingindo o patrimônio dos apelantes conforme IDs 32101601 e 32101602. Sabe-se que, conforme estabelecem os artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos depende do fato de não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (AgRg na Pet 8.260/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 31/08/2011, DJe 26/09/2011). Destaca-se, também, o entendimento consolidado, segundo o qual, o sequestro de bens de sociedades é meio previsto no Decreto-Lei 3.240/1941 como medida assecuratória de ressarcimento ao Erário. O referido Decreto-Lei, anterior ao Código de Processo Penal, disciplina o sequestro de bens de indiciados ou denunciados por crimes contra a Fazenda Pública. A medida assecuratória independe da procedência lícita ou ilícita do patrimônio, sendo a sua finalidade precípua garantir a reparação dos danos infligidos ao Estado pela conduta criminosa, que é imprescritível, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal (Acórdão 1269624, 00072938520198070001, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse ponto, como vetor da necessidade da manutenção provisória das medidas assecuratórias determinadas, consta a informação nos autos de que se apura uma suposta dívida tributária resultante de fraudes perpetradas pelos acusados que alcança a vultosa quantia de R$ 103.649.852,24 (cento e três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), que teriam atuado de forma estável e permanente, em associação criminosa, com relato de abuso da personalidade jurídica e com transferência de expressivos recursos financeiros para várias pessoas, sem aparente justificativa. Em sentença, o MM. Juiz condenou os réus Hugo Alves Pimenta e Karla Kariny pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e sonegação fiscal, absolvendo-os, e aos demais acusados, da imputação do crime de associação criminosa. Ao final, revogou as decisões que determinaram bloqueio/sequestro dos bens dos apelantes, mas ressalvou que a Serventia deveria proceder à transferência dos valores vindicados pelos réus se não houver recurso. Não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ponto, pois, enquanto houver interesse processual no ressarcimento ao erário é possível a manutenção das restrições até o trânsito em julgado da sentença. Colha-se a respeito a jurisprudência transcrita: LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INTERESSE AO PROCESSO. PEDIDO REJEITADO. O impedimento do levantamento das medidas assecuratórias antes do trânsito em julgado da sentença está previsto no art. 131, inciso III, do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 141 do Código de Processo Penal só permite o levantamento ou cancelamento de medida assecuratória se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou for julgada extinta a punibilidade do agente. E o art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê que não poderá ser pronunciada decisão nos Embargos de Sequestro antes de passar em julgado a sentença condenatória. Demais disso, a manutenção das medidas ainda é necessária e interessa ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Tratando-se de valores vultosos, temerário o deferimento do pleito nesse momento. Impera impedir que a garantia destinada ao ressarcimento seja esvaziada, porquanto dificilmente poderia ser recomposta. Apelação desprovida. (Acórdão 1268257, 07052690920208070001, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Contra a sentença condenatória, além dos acusados Hugo Pimenta Alves e Karla Kariny Alves dos Santos, o Ministério Público também interpôs recurso de apelação postulando a reforma parcial da sentença, para que todos os denunciados sejam condenados pelo crime de associação criminosa; para que sejam fixadas penas de multa e valor mínimo a título de reparação dos danos causados ao Distrito Federal e para que a pena-base seja exasperada em razão da análise negativa das consequências do crime (ID 32101623). Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, ainda persiste o interesse processual na manutenção das medidas assecuratórias em razão da pretensão ministerial de ver os acusados condenados ao pagamento das multas e do valor a título de reparação ao erário. Ressalte-se, por fim, que os acusados formularam, em diversas fases processuais, idêntico pedido, os quais foram indeferidos, tendo, inclusive, interposto recursos para reverter as decisões, sem êxito (IDs 32101514, 32101600, 32101610, 32101631). Por ora, reputo inadequado o deferimento do pleito ora vindicado, ao menos até o julgamento do mérito das presentes apelações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2022 12:06:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator